Tribunal: TJMT
Processo: 1027665-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027665-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AUGUSTO MARCIO LEITE VIRGOLINO - CPF: 208.386.381-04 (APELADO), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), AUGUSTO MARCIO LEITE VIRGOLINO - CPF: 208.386.381-04 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
declarar inexigível o débito dos meses de setembro de 2016 a setembro de 2018, com exceção do mês de janeiro de 2018, bem como para determinar que a revisão do consumo de energia elétrica dos meses supracitados pela média dos 06 (seis) últimos meses de faturamento, que possivelmente reflitam seu real consumo”
, além de condenar a ré em custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A ré (Energisa) sustenta que houve consumo pelo autor, razão por que deve ser responsabilizado pelo pagamento das respectivas faturas.

Diz
“que a conta questionada se referente a um dos meses mais quentes do ano, sem contar o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia”
(
sic
) e que
“toda e qualquer alteração na rotina da Recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora”
(
sic
).

Ressalta que aferiu o consumo mediante leitura registrada no equipamento de medição da UC do autor e que seus atos são revestidos de presunção de legalidade, sendo que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega, não podendo ser-lhe imputada qualquer obrigação oriunda da propriedade privada do autor, bem como de suas instalações, sobretudo quando ele não comprovou as alegações feitas na inicial.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

O autor recorre alegando que a ré suspendeu o fornecimento de sua energia, fato evidenciado por meio de foto que demonstra que houve a retirada do medidor de sua UC.

Aduz que o ônus de provar que não houve o corte era da ré e que as telas sistêmicas por ela apresentadas nada elucidam, até porque se tratam de documentos unilaterais.

Por isso, assevera que faz jus à reparação por danos morais no montante de R$15.000,00.

Contrarrazões do autor no Id n. 123092660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA RÉ (ENERGISA S.A.)

O autor busca a declaração de inexigibilidade das faturas de energia elétrica de setembro de 2016 a setembro de 2018 pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses, de R$300,00. Pleiteia também indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar que fosse realizado novo faturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

A ré recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente computados mediante leitura no medidor, e que eventual aumento no consumo pode ser decorrente de alterações na rotina do autor e das bases tarifárias aplicáveis (bandeira amarela e vermelha).

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia a ela mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, especialmente em virtude da inversão do ônus da prova (Id n. 123092574) em decisão contra a qual não houve Recurso.

Constata-se na petição inicial que de outubro de 2015 a agosto de 2016 a média de consumo era de 456 quilowatts. Desse modo, a dos meses contestados, de 1.080,08 quilowatts, é quase duas vezes e meia

superior à habitual.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, o autor cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Dessa forma, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC).

RECURSO DO AUTOR

Configurado o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta apreciar se o autor faz jus a danos morais.

O autor assinala no Id n. 123092573 que a energia elétrica foi suspensa na sua Unidade Consumidora em 2-10-2017 e depois deferida a liminar para o restabelecimento do serviço.

No documento de Id n. 123092596, juntado pela ré, há informação de a religação ocorreu em 10-10-2017.

É evidente que a suspensão de serviço essencial à vida digna causou-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Por conseguinte, são flagrantes as condutas contrárias à lei, passíveis de reparação, que deve ser definida em importância que atenda a
os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada à ré a quantia de R$10.000,00, consoante têm aplicado a Corte Superior e esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou parcial provimento
ao Recurso do autor para condenar a Concessionária a indenizá-lo em R$10.000,00 por danos morais. Majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022